Tribunal: STF
Processo: RE 540244
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO 
   DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGUROS PRIVADOS - GDSUSEP. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. 	Embargos de declaração 
   recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2. 	O Tribunal a 
   quo, interpretando legislação estadual que trata da matéria, 
   entendeu que a gratificação em tema não poderia ser estendida aos 
   inativos.
3. 	Para se concluir, como pretende a parte agravante, 
   pela extensão da gratificação aos inativos, necessário seria o 
   reexame de legislação local. Precedentes.
4. 	Agravo regimental 
   improvido.